Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000223-67.2014.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - DIAMANTINO
Apelante : ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES
Apelados : CLAÚDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 0000223-67.2014.8.11.0005
O apelante peticiona junto ao Id. no 47200994, aduzindo que foi “informado o falecimento do Sr. Marlon Roi Prestes, referida informação foi protocolada no dia 22/01/2020, ou seja, antes do julgamento do recurso”, pelo que pede a “nulidade do julgamento em decorrência do falecimento do Sr. Marlon Roi Prestes, determinando-se a abertura de prazo para regularização processual nos termos do art. 313, I §2o do CPC”; além disso, afirma que não foi validamente intimado do resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, já que da publicação do acórdão que rejeitou os declaratórios constou o seu antigo advogado ao invés de seu atual representante judicial no feito, e, por esse motivo, pede “seja declarada a nulidade da publicação do acordão, bem como da certidão de trânsito em julgado, (...) com a republicação do julgado constando o nome do novo advogado (Patrick Sharon, OAB/MT 14.712), operando-se a reabertura do prazo processual”.
O reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende de demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), e, no caso, não diviso motivo suficiente calcada em razão convincente a respeito de qualquer prejuízo processual capaz de justificar a anulação do julgamento dos embargos de declaração, sobretudo quando se considera que a notícia do óbito do embargante Marlon Roi Prestes veio aos autos depois da inclusão do feito em pauta de julgamento (cf. Id. no 28698976); nesse sentido, é pacífica a orientação da jurisprudência do STJ de que, “eventual não observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo para os interessados” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 759.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 12/11/2015).
Por outro lado, verifica-se que, de fato, ao interpor o recurso de embargos de declaração, o apelante/embargante Augusto Antônio de Conto juntou aos autos procuração ad judicia em que constitui novo procurador, o advogado Patrick Sharon (OAB/MT no 14.712) (cf. Id no 24051985), tendo solicitado na ocasião, inclusive, que, a partir de então, todas as publicações fossem dirigidas ao advogado recém-constituído (cf. Id. no 24051976).
Logo, uma vez que a publicação do julgamento dos embargos de declaração realmente foi dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado como o destinatário das comunicações (cf. Id. no 31845004), há de ser reconhecida a nulidade da intimação e a necessidade de renovação do ato processual (CPC, art. 272, §5o).
Portanto, acolho em parte o pedido do apelante/embargante, a fim de declarar a nulidade da publicação do acórdão proferido nos autos do RED no 0000223-67.2014.8.11.0005, disponibilizada no DJe no 10668, de 31.01.2020, como também da certidão de trânsito em julgado (cf. Id. no 36341489), e, consequentemente, restituo o prazo recursal ao ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES a fim de, querendo, ele possa interpor o(s) recurso(s) cabível(eis) à espécie, devendo ocorrer a republicação do acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração durante a sessão ordinária do dia 28.01.2020.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator